Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE. REJEIÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. AGENTE IDÔNEO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio por parte dos agentes públicos responsáveis pela prisão, porquanto sequer adentraram na residência, uma vez que, após perceberem que uma arma de fogo havia sido dispensada pela janela do carro, parte da guarnição ficou no local para apreender a arma e outra parte seguiu no encalço dos réus, efetuando suas prisões.
2. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é coeso e demonstra que os acusados incorreram na prática dos tipos penais previstos nos artigos 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e art. 297, caput, do Código Penal.
3. Os depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório. Nesses casos, é dever da parte trazer as evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
4. A apresentação de documento de identidade falsa no momento da abordagem policial, contendo a foto do réu e nome de terceira pessoa, configura o delito do art. 297, caput, do CP, porquanto se trata de crime formal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.